Tribunal: STF
Processo: HC 196936
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, no processo nº 0040337-80.2020.8.26.0050, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras 14 pessoas, ante os crimes dos artigos 317, §1º (corrupção passiva com causa de aumento – deixar de praticar ato de ofício), e 317, cabeça (corrupção passiva), por três vezes, em continuidade delitiva, e 2º, § 1º, inciso IV (embaraçar investigação envolvendo organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Reportou-se a conteúdo de interceptações telefônicas, por meio das quais revelada atuação em organização criminosa, bem estruturada, dedicada ao financiamento de tráfico de entorpecentes, de armas e crimes contra o patrimônio. No tocante ao paciente, destacou, além da solicitação de pagamentos indevidos a membros da facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), o fornecimento de informações relativas a diligências futuras, visando embaraçar investigações e viabilizar a continuidade da atuação do grupo. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Assentou a insuficiência de medida cautelar diversa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 638.155/SP.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Afirmam violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 312 do Código de Processo Penal. Sublinham as condições pessoais – primariedade, residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito como policial civil. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 19 de janeiro corrente, não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, ressaltou conteúdo de interceptações telefônicas, a indicar atuação em organização criminosa, bem estruturada, dedicada ao financiamento de tráfico de drogas, tráfico de armas, crimes contra o patrimônio. Realçou a solicitação de pagamentos indevidos a membros da facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC). Destacou o fornecimento de informações relativas a diligências futuras, visando embaraçar investigações e viabilizar a continuidade da atuação do grupo. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator